Tribunal: STF
Processo: HC 232424
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. DIREÇÃO PERIGOSA. DESOBEDIÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator deu provimento ao Agravo Regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 182.415/MG, reconsiderando a decisão previamente agravada para negar provimento ao recurso em tela (e-doc. 2, p. 214-219).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, inc. IV (furto qualificado) c/c o art. 330 (desobediência), ambos do Código Penal, e pelo delito disposto no art. 311 da Lei nº 9.503, de 1997 (direção perigosa). Em 15/04/2023, a Juíza plantonista concedeu liberdade provisória ao paciente e corréu (e-doc. 2, p. 19-24). Consecutivamente, o Juízo originário, ante irresignação ministerial, decretou a prisão preventiva de ambos, em 18/04/2023 (e-doc. 2, p. 15-17).



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 123-128). Contra esse acórdão, formalizou-se o citado recurso ordinário no STJ.



    4. O Ministro Relator deu parcial provimento ao recurso, substituindo a custódia por medidas cautelares diversas (e-doc. 2, p. 197-202). Ante tal decisão, o Ministério Público Federal interpôs o mencionado agravo regimental, visando ao restabelecimento da prisão preventiva do paciente. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a insubsistência dos fundamentos da decisão pela qual determinada a prisão preventiva. Afirma que o fato de o paciente estar foragido não constitui fundamento suficiente para a manutenção da medida. Destaca inexistir provas de autoria e materialidade em desfavor do paciente. 



    6. Postula, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na decretação da prisão preventiva do paciente:



    “Neste sentido, faço constar que os investigados foram autuados por crime de furto qualificado tentado, cuja pena máxima supera o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, enquadrando-se na exceção prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, dentre outras infrações. 



    Não bastasse isso, os autuados Márcio Willian Domingues da Silva e Marcos de Freitas Júnior são efetivamente reincidentes e registram condenações pretéritas justamente em razão da prática de crimes patrimoniais, sendo que este último ainda encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade por crimes de furto qualificado e roubo majorado (autos nº 4400353-34.2019.8.13.0702), circunstância que por si só inviabiliza a concessão da liberdade provisória, nos termos do artigo 310, §2º, primeira parte, do mesmo diploma legal, com nova redação dada pela Lei 13.9654/2019. 



    (...)



    Diante de tal cenário, não pairam dúvidas de que a liberdade dos investigados poderá comprometer seriamente a ordem pública, sendo as demais medidas cautelares elencadas na legislação insuficientes e inadequadas para prevenção e reprovação de novas condutas desta natureza.” (e-doc. 2, p. 16; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito do writ lá formalizado, repisou os argumentos previamente carreados pelo Juízo originário, enfatizando a condição de foragido do paciente: 



    “Diante desse quadro fático, o Magistrado primevo entendeu por bem decretar a preventiva para fins de garantia da ordem pública, em decisão cabalmente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF (fls. 14/16 do doc. único). 



    Nesse contexto, não se pode olvidar que Marcos já tinha diversas condenações penais anteriores por estelionato, furto qualificado, uso de documento falso e roubo majorado, sendo que estava em cumprimento de pena quando da suposta prática do delito (fls. 62/109 do doc. único) – reiterando a prática delitiva, inclusive em crimes contra o patrimônio, motivo da preventiva. 



    Data vênia, a segregação preventiva se mostra necessária para obstar a saga criminosa e até mesmo para garantir a celeridade de futura instrução processual, bem como a efetiva colheita de provas, sendo certo que o Magistrado de piso está mais próximo dos fatos e possui mais subsídios à análise de eventual soltura. 



    Também não se pode perder de vista que, apesar de a custódia cautelar ter sido decretada em 18/04/2023, até então não se tem notícias sobre o cumprimento do mandado de prisão – devendo ser levado em consideração o teor da Súmula 30 do TJMG, de que: “A fuga do réu do distrito da culpa justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal”. 



    Frise-se, outrossim, que o paciente não comprovou residência fixa (o documento juntado aos autos não está em nome dele – fl. 12 do doc. único), nem ocupação lícita (mais motivos para a preventiva). 



    A seu turno, além dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, verifica-se que os requisitos elencados no art. 313, I e II, do CPP também se encontram preenchidos, uma vez que a pena máxima cominada aos delitos imputados ao paciente é superior a 04 anos e ele é reincidente em crime doloso. 



    No que diz respeito à alegada desproporcionalidade da preventiva, sob o fundamento de que em eventual condenação será aplicado ao agente regime prisional menos gravoso, trata-se de mera conjectura, que somente poderá ser confirmada ao fim da instrução criminal, com a prolação de sentença penal – sem desconsiderar que o encarceramento se justifica no art. 282, I, in fine, do CPP (contê-lo na prática de infrações penais, que já vem ocorrendo, vez que é reincidente e estava em cumprimento de pena, bem como garantir a ordem pública, a correta aplicação da lei penal e a instrução criminal).” (e-doc. 2, p. 126; grifos nossos).



    11. O Ministro Relator do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo regimental do Parquet, manteve a óptica adotada nas instâncias ordinárias, apontando não existir ilegalidade no ato impugnado:



    “Como se vê, embora se esteja diante de crimes praticados sem violência ou grave ameaça (furto qualificado, desobediência e crime de trânsito), os quais, por si sós, não revelam uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, enfatizou o Juízo de primeiro grau que, além da reincidência, o agravado se encontrava em pleno cumprimento de pena pelo cometimento do crime de furto e do grave delito de roubo majorado (donde se extrai a violência e/ou grave ameaça), circunstância essa que, melhor valorada, sinaliza a necessidade da imposição da medida extrema de prisão.



    (...)



    Não bastasse, as informações prestadas ao segundo grau e ratificadas nestes autos, em 27/6/2023, pelo Magistrado de piso, fazem menção ao fato de que a ordem de prisão não havia sido, até então, cumprida, permanecendo o agravado foragido da justiça, fato este que foi equivocadamente ignorado por este relator por ocasião do anterior estudo dos autos, cabendo destacar, ainda, que o agravado possui advogado constituído, a comprovar sua inequívoca ciência da ação penal que tramita em seu desfavor.” (e-doc. 2, p. 215-219; grifos nossos).



    12. Ante o presente quadro, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Tem-se risco à ordem pública, uma vez demonstrado o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é multirreincidente em crimes patrimoniais, estando, ademais, ao momento de sua prisão em flagrante, cumprindo pena pelos delitos de roubo qualificado e furto. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    13. Ademais, como se vê, o paciente está foragido da justiça, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Nessa linha: HC 121.208, do que fui designado redator para o acórdão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RHC nº 213.865-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 15/06/2022; grifos nossos).



    14. Por fim, a questão suscitada neste habeas corpus alusiva à ausência de provas de autoria delitiva não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator